Tribunal: TCU
Processo: 010.984/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7282/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.984/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Carolina Brandão Vazquez (CPF XXX.023.517-XX); Diego Costa de Aquino (CPF XXX.105.247-XX); Eduardo Barreto Teixeira (CPF XXX.758.227-XX); Eduardo Bizerril de Freitas Santos (CPF XXX.746.887-XX); Graziella Alôncio Azeredo (CPF XXX.449.647-XX); Lizieux Amanda Ulysson Fernandes Senna (CPF XXX.720.617-XX); Natânia Candeira dos Santos (CPF XXX.828.923-XX); Natany Dayani de Souza Assai (CPF XXX.308.829-XX); Ricardo Bruno da Silva Ferreira (CPF XXX.013.537-XX) e Vanessa Machado Maravilha (CPF XXX.802.467-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal Fluminense - UFF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.